Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-72.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007859-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL BENTO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 057.340.651-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESNECESSIDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO. SUFICIÊNCIA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E
NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
condenou
o réu à pena de 09 meses de detenção,
ao pagamento de
15 dias-multa
e suspensão do direito de dirigir por 02 meses, pela prática do delito previsto no art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pel
a prática do
delito do art. 306 do CTB pode subsistir na ausência de exame

toxicológico, com base apenas em Auto
d
e Constatação e prova testemunhal; e (
ii
) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de isenção
do pagamento
de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 306, § 2o, do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova, dispensando o exame técnico quando houver outros elementos idôneos, como Auto
d
e Constatação, prova testemunhal ou registros audiovisuais coerentes e suficientes para demonstrar a influência de substância psicoativa.

O crime de
con
duzir veículo automotor
sob influência de substância psicoativa é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto.

Inexiste interesse recursal
quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais,
quando o benefício da gratuidade da justiça já foi concedido pelo juízo de origem
na sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, n
a parte conhecida
, desprovido.

Tese de julgamento:

A prévia concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, quando da prolação da sentença, afasta o interesse recursal, por ausência de utilidade prática, pois o pedido já se encontra integralmente atendido.

Tratando-se de crime de perigo abstrato, o art. 306 do CTB não requer a comprovação de risco efetivo,
bastando
a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada.

A lei autoriza que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por variados meios de prova idôneos, como Auto de Constatação e prova testemunhal, o que torna desnecessária a realização do Exame Toxicológico.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 306, caput e § 2o, e 298, III; Lei n. 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2397267/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1001433-07.2022.8.11.0022, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Bento dos Santos Moreira

contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306, c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei Federal n. 9.503/1997, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses
, cuja pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

A defesa
interpôs apelação criminal
(ID.
315253937
)

requere
ndo, em síntese: (a) absolvição por insuficiência de provas
ao argumento de

que a materialidade delitiva não foi comprovada,
por falta de
exame clínico ou pericial, baseando-se a condenação exclusivamente em Auto
d
e Constatação elaborado por policiais; e (b) concessão d
e
isenção
ao pagamento das
custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresenta
r
contrarrazões, conforme certidão de ID. 315253940.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra. Silvana Correa Vianna
(ID.
322428355
)
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e constitui instrumento juridicamente adequado.

Contudo, no tocante ao pedido de isenção das custas processuais, o recurso não comporta conhecimento, pois o Juízo de origem já havia concedido ao apelante os benefícios da justiça gratuita, circunstância que afasta o interesse recursal, porquanto a pretensão já se encontra integralmente atendida.

Ressalte-se que, inexistindo utilidade prática no provimento — uma vez que nenhum resultado concreto poderia advir da reapreciação de pedido já deferido —, inexiste interesse recursal específico sobre o ponto, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso.

Dessa forma, não conheço dessa parte do recurso e, quanto ao mais, passo ao exame do mérito.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara:

O apelante requer reforma da sentença para ser absolvido do crime de condução de veículo sob efeito de substância psicoativa, alegando insuficiência de provas quanto à alegada alteração.

Da análise dos autos
,
verifico que
não
assiste razão à defesa
, conforme será demonstrado a seguir.

Extrai-se dos autos que, em 17 de abril de 2022, o apelante foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta em via pública. Na ocasião, os agentes públicos verificaram que ele não era habilitado e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, decorrente do uso de substância psicoativa, o que motivou a lavratura do Auto
d
e Constatação
d
e Sinais
d
e Alteração
d
a Capacidade Psicomotora
(ID. 315253870) e sua prisão em flagrante
delito
.

Quanto à alegação de que a ausência de exame toxicológico ou perícia clínica inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito de condução sob influência de substância psicoativa,
tal argumento não encontra amparo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência
.

Com a alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012, o Código de Trânsito Brasileiro passou a admitir que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, tornando prescindível a realização de exame técnico específico sempre que houver outros elementos idôneos.

A esse respeito, o § 2o do art. 306 do CTB estabelece o seguinte:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)

(Vigência)

No caso concreto, a materialidade e a autoria encontram respaldo no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 315253870), o qual registrou que, no momento da abordagem policial, o réu apresentava desordem nas vestes, fala excessiva e comportamento exaltado.

Esses
elementos foram confirmados em juízo pelos Policiais Militares Eliseu Estevão da Silva e Leandro Soares Pereira da Silva (ID. 315253923), responsáveis pela abordagem. Ambos reiteraram os sinais descritos no Auto de Constatação e ratificaram a identificação do apelante como o condutor do veículo, reforçando, assim, a autoria delitiva.

Assim, relatos dos agentes públicos sobre o comportamento do condutor, suas respostas a comandos simples, postura e coordenação motora verificadas no momento da abordagem, somados às informações constantes do Auto de Constatação e demais registros produzidos no atendimento, configuram provas suficientes para a caracterização da materialidade delitiva.

As anotações feitas pelos agentes públicos guardam correspondência direta com os critérios estabelecidos pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que detalha, no Anexo II, os
parâmetros específicos
a serem observados na verificação da capacidade psicomotora do condutor.

A tese defensiva de subjetividade
na constatação
não se sustenta,
pois
,
a norma administrativa
define categorias concretas de avaliação
— como aspecto físico, postura, comportamento, orientação e coordenação motora — e determina que a
correlação entre esses elementos
, quando presentes de forma simultânea, constitui base válida para reconhecer a alteração psicomotora.

Por se mostrar importante, t
ranscrevo, a seguir, o trecho da Resolução:

ANEXO II

SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA

Informações mínimas que deverão constar no termo mencionado no artigo 6o
desta Resolução
, para constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito:

(...)

c. Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência, sim ou não (Em caso positivo, quando); VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador: a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: i. Sonolência;
ii
. Olhos vermelhos;
iii
. Vômito;
iv
. Soluços; v. Desordem nas vestes; vi. Odor de álcool no hálito. b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta: i. Agressividade;
ii
. Arrogância;
iii
. Exaltação;
iv
. Ironia; v. Falante; vi. Dispersão. c. Quanto à orientação, se o condutor: i. sabe onde está;
ii
. sabe a data e a hora. d. Quanto à memória, se o condutor: i. sabe seu endereço;
ii
. lembra dos atos cometidos; e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: i. Dificuldade no equilíbrio;
ii
. Fala alterada
(...).

Esses elementos probatórios, avaliados em conjunto, são suficientes para atestar o comprometimento psicomotor exigido pelo tipo penal.

Embora o réu tenha declarado em juízo que não estava sob efeito de substância psicoativa no momento da abordagem, tal narrativa não encontra respaldo no conjunto probatório. Os sinais clínicos e comportamentais registrados pelos policiais mostram-se coerentes com o restante das evidências, especialmente o Auto de Constatação (ID. 315253870) e os depoimentos prestados em juízo pelos agentes Eliseu Estevão da Silva e Leandro Soares Pereira da Silva (ID. 315253923
)
.

Os depoimentos colhidos em juízo encontram
respald
o no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual reconhece a idoneidade da prova testemunhal prestada por policiais
quando compatíveis com os demais elementos dos autos
por sua relevância, segue transcrito
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Esse entendimento
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência de outros meios de prova — como depoimentos de agentes públicos e termo de constatação — para comprovação da alteração da capacidade psicomotora
.

A título ilustrativo, destaca-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...)
RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, a instância de origem considerou amplamente comprovado que o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada, em especial diante dos depoimentos dos agentes de trânsito, do exame médico em atendimento de emergência, das circunstâncias do flagrante (duas colisões na barra de proteção da pista, quase atingindo a viatura policial) e da confissão informal do réu, elucidando a recusa do acusado em realizar o teste do etilômetro.

(...)

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente
julgado
, conforme se observa do precedente a seguir:

CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ART. 306, § 2o, DO CTB E ART. 330 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 306, § 2o, DO CTB – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – SUFICIÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo delito do art. 306, § 2o, do CTB prescinde de teste toxicológico ou etilômetro, sendo admitida a comprovação por outros meios de prova, tais como auto de constatação, prova testemunhal e demais elementos dos autos, consoante previsão legal e entendimento jurisprudencial. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão é parcial, contraditória ou negada em juízo, além de ser irrelevante para a elucidação dos fatos.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10014330720228110022, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025)

Portanto, devidamente caracterizada a elementar “alteração da capacidade psicomotora”, não havendo se falar em insuficiência probatória.

Quanto à alegação de inexistência de risco concreto, cumpre esclarecer que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de modo que não se exige a demonstração de risco efetivo à coletividade,
bastando a prova de alteração da capacidade psicomotora,
conforme sedimentado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

Assim, não se exige a comprovação de situação concreta de risco para a configuração do tipo penal, bastando a condução do veículo sob alteração da capacidade psicomotora. A exigência de demonstração de perigo efetivo, como pretende a defesa, contraria a própria natureza do delito, motivo pelo qual a tese não se sustenta.

No tocante ao elemento subjetivo, o art. 306 do CTB exige a
vontade de conduzir veículo após ingerir substância psicoativa capaz de afetar a capacidade psicomotora
.

No caso concreto, esse requisito decorre das circunstâncias verificadas na abordagem: os sinais de alteração psicomotora descritos pelos policiais (ID. 315253923) demonstram que o apelante conduzia o veículo em condição incompatível com a direção segura, evidenciando que tinha plena consciência de seu estado e, ainda assim, optou por assumir a direção. Tais elementos são suficientes para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

A versão apresentada em juízo — de que o consumo de substância psicoativa teria ocorrido no dia anterior — não se harmoniza com o quadro clínico observado no atendimento, que revela comprometimento psicomotor contemporâneo à condução, conforme registrado no Auto de Constatação e confirmado pelos agentes responsáveis.

Também não prospera a alegação de que o Auto de Constatação teria sido confeccionado posteriormente à abordagem. Os policiais esclareceram, em juízo, que as anotações foram realizadas no próprio local da ocorrência, sendo o documento formalizado imediatamente após a verificação direta dos sinais apresentados pelo condutor, o que preserva a contemporaneidade do registro e reforça sua credibilidade como ato praticado no exercício regular da fiscalização de trânsito.

Diante desse cenário, o conjunto probatório colhido em juízo confirma a prática do delito previsto no art. 306 c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/1997.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

EM PARTE

do recurso de apelação interposto
por
Gabriel Bento dos Santos Moreira

e,
na parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025